Tribunal: CARF
Processo: 14098.720187/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720187/2014-48
ACÓRDÃO
2101-003.176 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2019
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF
No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica
adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições
em virtude da sub-rogação prevista em lei. A inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-
rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física
que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001 (Súmula CARF no
150).
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A
PARTIR
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA
PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.176 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720187/2014-48
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento as
contribuições para o SENAR incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas
(exigidas por sub-rogação), mantendo-se as demais exigências.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Campos Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares Campos
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela recorrente em face do Acórdão no
16-70.114, da 14a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre valores da receita bruta da
comercialização da produção rural adquirida de pessoa física e devida por sub-rogação pela
pessoa jurídica compradora.
Conforme o relatório fiscal, a empresa adquiriu de produtores rurais pessoas físicas
animais para abate, sem reter as contribuições previdenciárias devidas por sub-rogação,
referentes ao período de 01/01/2011 a 31/12/2011.
Foram lavrados dois autos de infração: DEBCAD 51.066.679-5 (contribuições
previdenciárias FUNRURAL e SAT/RAT) e DEBCAD 51.066.680-9 (contribuição ao SENAR).
A 14a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário lançado. Veja-se a ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Os Autos de Infração encontram-se revestidos das formalidades legais,
apresentando adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, não havendo que se falar em sua nulidade.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.176 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720187/2014-48
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE
PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS. SUBROGAÇÃO.
A empresa adquirente da produção rural de produtor rural pessoa física deve
reter e recolher as contribuições por ele devidas previstas no artigo 25, da Lei no
8.212/91, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, na qualidade de sub-
rogada no cumprimento dessas obrigações.
PAGAMENTOS EFETUADOS PELO SUJEITO PASSIVO. APROVEITAMENTO. GUIAS
PREENCHIDAS INCORRETAMENTE. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento, para dedução do crédito tributário apurado, das contribuições
pagas pelo sujeito passivo, pressupõe que o recolhimento tenha sido efetuado
corretamente, não cabendo à Administração Pública, de ofício, retificar as guias
do sujeito passivo.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SENAR. SUBROGAÇÃO.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Outras Entidades - Terceiros, inclusive as destinadas à
Entidade SENAR, em consonância com legislação específica. A empresa
adquirente fica sub-rogada na obrigação de recolher as contribuições do produtor
rural pessoa física, decorrentes da comercialização da produção rural, inclusive as
destinadas à Entidade SENAR, em consonância com legislação específica.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APROVEITAMENTO DE RECOLHIMENTOS.
Considerando que o encontro de débitos e créditos do contribuinte se dá por
meio do confronto entre GFIP e pagamentos efetuados por meio de GPS
(retenções e recolhimentos próprios), não há possibilidade de aproveitamento de
quaisquer recolhimentos vinculados a GFIP para abatimento de contribuições
incidentes sobre bases de cálculo não reconhecidas pelo sujeito passivo e
incluídas em lançamento de ofício.
GPS. GFIP. VINCULAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS AOS FATOS GERADORES.
A Guia da Previdência Social - GPS é o documento pelo qual se efetiva o
recolhimento das contribuições previdenciárias, porém, a GPS não dispõe de
informações suficientes para estabelecer qualquer vinculação entre os fatos
geradores ocorridos e o valor recolhido. Esta vinculação é realizada por meio dos
dados prestados pelo sujeito passivo na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, que
representa, para a Previdência Social, o conjunto de informações cadastrais, de
fatos geradores e de outros dados correlatos.
No recurso voluntário, a recorrente sustenta: nulidade da autuação por falta de
enquadramento legal; necessidade de revisão do lançamento em razão da suspensão da execução
pela Resolução do Senado Federal no 15/2017; inexigibilidade da contribuição ao SENAR; e
aplicação de multa mais favorável.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.176 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720187/2014-48
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar – Nulidade
A recorrente alega nulidade do auto de infração por falta de enquadramento legal
da infração e ilegitimidade passiva da autuada.
Analisando os autos, observa-se que a fiscalização apresentou todos os fatos,
descrevendo-os e enquadrando-os dentro da previsão legal. No Relatório Fiscal, parte integrante
do lançamento, a autoridade fiscal narra de forma clara os fatos que culminaram no lançamento,
com os respectivos enquadramentos legais.
A defesa da recorrente, tanto em primeira instância quanto no recurso voluntário,
demonstra seu perfeito entendimento da infração que lhe foi imputada, tendo desenvolvido
argumentação detalhada sobre cada aspecto do auto de infração.
Portanto, resta evidente que a autoridade fiscal cumpriu seu dever de apresentar
de forma individualizada, precisa e objetiva os levantamentos que deram origem ao lançamento
fiscal.
Rejeito a preliminar de nulidade.
3. Mérito
3.1.
Contribuições previdenciárias (FUNRURAL/SAT-RAT)
A recorrente sustenta que o STF, no RE no 363.852/MG, declarou a
inconstitucionalidade geral da sub-rogação, tendo sido suspenso o art. 30, IV da Lei no 8.212/91
pela Resolução do Senado Federal no 15/2017.
Entretanto, o STF entendeu pela inconstitucionalidade do art. 30, IV da Lei no
8.212/91 com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97, até que legislação nova, fundamentada
na Emenda Constitucional no 20/98, viesse a instituir a contribuição. Desde a vigência da Lei no
10.256/2001, a cobrança tornou-se exigível.
O tema foi objeto da Súmula CARF no 150, de aplicação vinculante:
"A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001."
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.176 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720187/2014-48
5
Ademais, verifica-se dos autos que diversas das decisões judiciais mencionadas pela
recorrente foram posteriormente reformadas pelos tribunais superiores, o que elimina o principal
argumento defensivo e consolida a legitimidade da cobrança das contribuições previdenciárias.
Enquanto não transitada em julgado a ADI 4.395 e não revogada a Súmula CARF no
150, não é possível adotar entendimento diverso do enunciado sumular.
Mantenho a exigência das contribuições previdenciárias.
3.2.
Contribuição ao SENAR
No que se refere à contribuição ao SENAR, assiste razão à recorrente.
Nos termos do Parecer SEI no 19443/2021/ME, item 1.45 “b” da lista de dispensa de
contestar e recorrer da PGFN, a Procuradoria da Fazenda Nacional está autorizada a não contestar
e a não recorrer nas ações judiciais que visem o entendimento de que o adquirente da
comercialização da produção rural é responsável tributário por sub-rogação pelo recolhimento da
contribuição ao SENAR a partir da vigência da Lei 13.606/2018, que incluiu o parágrafo único no
art. 6o da Lei no 9.528/97.
Considerando que o período de apuração do caso concreto (01/01/2011 a
31/12/2011) é anterior à Lei no 13.606/2018, deve ser cancelado o auto de infração nesta parte.
Ademais, verifica-se que o produtor rural Nelson José Vigolo efetuou o
recolhimento direto da contribuição ao SENAR mediante GPS código 2712, conforme
comprovantes apresentados, não havendo dupla exigência sobre o mesmo fato gerador.
Cancelo a exigência da contribuição ao SENAR.
3.3.
Multa
A recorrente defende a aplicação de multa mais favorável com base no art. 32-A da
Lei no 8.212/91.
Não assiste razão à recorrente. A multa aplicada decorreu da falta de recolhimento
dos valores devidos por sub-rogação, caracterizando descumprimento de obrigação principal, e
não de obrigação acessória. Conforme o art. 44, I da Lei no 9.430/96, é correta a aplicação da
multa de 75%.
A sanção prevista no art. 32-A da Lei de Custeio refere-se à incorreção na prestação
de informações na GFIP, não sendo aplicável ao caso concreto.
4. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento as
contribuições para o SENAR incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas
(exigidas por sub-rogação), mantendo-se as demais exigências.

Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.176 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720187/2014-48
6
Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 620
DF CARF MF
Original